Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702354-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A V I S T O S. (Doc. Num. 25496091). Nada há a ser provido, pois descabida a complementação de recurso e até mesmo, no caso, o recurso de Embargos de Declaração já se encontra com pedido de inclusão em pauta. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador